Tribunal: STF
Processo: RHC 212006
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 706.770/AL, assim ementado:



    “EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (QUATRO CONDENAÇÕES). PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. EXAME CRIMINOLÓGICO REALIZADO. LAUDO DESFAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.



    1. Deve ser mantida a decisão monocrática que indefere liminarmente a inicial quando não evidenciado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.



    2. No termos do entendimento deste Superior Tribunal, não se evidencia constrangimento ilegal no indeferimento do pedido de progressão de regime quando não verificado o adimplemento do requisito subjetivo, atestado por meio de exame criminológico previamente realizado.



    3. Agravo regimental improvido” (doc. eletrônico 15).



     



    Nesta pretensão recursal, a defesa alega “a ausência de justa causa para o indeferimento da progressão de regime, assim como a nulidade da decisão denegatória, por ter se baseado em laudo psicológico inidôneo feito em manifesto descompasso com as regras legais e regulamentares” (pág. 3 da petição inicial).



    Em seguida, argumenta que, 



    “[...] conforme narrado na inicial, a questão não exige o reexame do laudo e a realização de nova ponderação acerca das conclusões a respeito da possibilidade de progressão de regime; diversamente, aponta-se a absoluta imprestabilidade da prova (laudo psicológico), por haver sido realizado em completa dissonância com as diretrizes regulamentares a seu respeito.



    Em que pese as conclusões da decisão questionada, que foi balizada unicamente no laudo psicológico do exame criminológico, o fato é que a perícia psicológica foi desvirtuada e não encontra ressonância em nenhum teste objetivo e nem tampouco nos demais elementos dos autos” (pág. 4 da petição inicial).



    Na sequência, afirma que a “negativa de progressão se deu em razão da gravidade dos crimes praticados e da reincidência do reeducando, pois o mesmo laudo que conclui pela inconveniência da progressão igualmente constata que o reeducando apresenta bom comportamento carcerário e não tem histórico de agressão na unidade carcerária” (pág. 7 da petição inicial).



    Ainda, anota que “o paciente é possuidor de ÓTIMO COMPORTAMENTO CARCERÁRIO E A PROGRESSÃO FOI SUGERIDA PELA ASSISTENTE SOCIAL E PELO DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL, justamente porque ele já se encontra em condições de retornar ao convívio social” (pág. 8 da petição inicial).



    Por fim, conclui que “a reforma total do acórdão recorrido se faz imprescindível e por imposição de Justiça, sobretudo porque, conforme demonstrado, estão presentes todos os requisitos legais previstos art. 112 da LEP para se conceder ao paciente a progressão para o regime semiaberto” (pág. 10 da petição inicial).



    Ao final, requer o provimento deste recurso ordinário, “para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, conhecendo-se o pedido para que seja concedida a ordem de habeas corpus em favor do paciente, tal como pleiteado na inicial” (pág. 10 da petição inicial).



    O Ministério Público Federal (doc. eletrônico 28) e o Ministério Público do Estado de Alagoas (doc. eletrônico 36) apresentaram contrarrazões.



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Cláudia Sampaio Marques, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. eletrônico 40). 



     



    É o relatório. Decido.



    Consta dos autos que o recorrente – condenado à pena total de 27 anos, 11 meses e 11 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de atentado violento ao pudor contra vítima menor de 14 anos (então previsto no art. 214, parágrafo único, do CP), mais de uma vez; de sequestro e cárcere privado (art. 148, § 1º, III, do CP); e de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP) – insurge-se contra decisão dos Juízes integrantes da 16ª Vara Criminal da Capital – Execuções Penais/AL, que, por ausência do requisito subjetivo, indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto (págs. 56-58 do doc. eletrônico 1). Essa decisão foi ratificada pelo Tribunal de Justiça estadual, que negou provimento ao agravo em execução interposto pela defesa (págs. 93-98 do doc. eletrônico 1). 



    Ora, não satisfeito o requisito subjetivo, não há falar em ilegalidade da decisão que nega progressão de regime, haja vista que proferida em estrita observância ao disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal - LEP.



    Conforme destacou o Juízo de primeiro grau de jurisdição, o paciente não obteve o benefício em razão de não possuir mérito suficiente para progredir ao regime semiaberto, o que, a meu ver, justifica a continuação do cumprimento da reprimenda em regime fechado. 



    A propósito, veja-se o que consta do acórdão recorrido:



    “Confiram-se, no que interessa, trechos da decisão que indeferiu a progressão requerida, diante do não adimplemento do requisito subjetivo (fl. 57).



    ‘[...]



    DA ANÁLISE DO REQUISITO SUBJETIVO E DO EXAME CRIMINOLÓGICO



    Entretanto, o mero requisito temporário se mostra insuficiente para a concessão do benefício em tela, devendo também ser objeto de análise a aptidão do apenado para retornar ao convívio social.



    Nesse diapasão, figurou-se a necessária e importante realização do exame criminológico, por ter sido observada, à luz do presente caso, a exigência de aferição mais aprofundada acerca da periculosidade do reeducando, com fundamento legal na jurisprudência do STJ, por meio da Súmula nº 439, bem como no entendimento do STF, em Súmula Vinculante nº 26.



    Evidencia-se que não fora recomendado pelos profissionais que compõem a junta responsável pela elaboração do exame criminológico o imediato retorno do apenado ao convívio social, sobretudo quando verificado o parecer da equipe de psicólogos, no qual é informando, dentre outras coisas que ‘o reeducando possui, no momento atual, traços de personalidade que poderiam vir a contribuir negativamente em seu convívio social’ (p. 09 - ID 66.1), motivo pelo qual identifica-se ausência demérito para a concessão do benefício da progressão de regime prisional.



    […]’.



    No termos do entendimento deste Superior Tribunal, não se evidencia constrangimento ilegal no indeferimento do pedido de progressão de regime quando não verificado o adimplemento do requisito subjetivo, atestado por meio de exame criminológico previamente realizado (AgRg no HC n. 667.305/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/10/2021)” (págs. 2-3 e 6 do doc. eletrônico 15).



    Desse modo, tenho que não merece censura o acórdão impugnado, uma vez que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação suficiente e adequada para indeferir o pedido de progressão de regime prisional formulado pelo paciente. 



    Por outro lado, considero que a análise quanto ao preenchimento, ou não, do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP, inclusive para dissentir do laudo técnico apresentado nos autos, como pretende a defesa, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via do habeas corpus. 



    Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal proferidos em casos análogos:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 179.260 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO – REQUISITOS. Mostra-se indispensável à progressão de regime a observância de requisitos objetivos e subjetivos – artigos 33, § 2º, do Código Penal e 112 da Lei nº 7.210/1984” (RHC 170.425/SP, rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma). 



    “HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, I E II DO CÓDIGO PENAL). EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando presentes os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário). 2. A instância ordinária, soberana no exame dos fatos da causa, concluiu pela ausência do requisito subjetivo, ante o registro de que o apenado cometeu falta de natureza grave, consistente na prática de fato previsto como crime doloso (roubo qualificado), no período em que se encontrava em livramento condicional. Fundamentação jurídica idônea. 3. Habeas corpus denegado” (HC 134.247/SP, rel. Min. Marco Aurélio, relator para o acórdão o Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma). 



    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I – O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II – O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III – O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV – Ordem denegada” (HC 135.748/DF, de minha relatoria, Segunda Turma). 



    “’HABEAS CORPUS’ – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – ANÁLISE DE REQUISITOS SUBJETIVOS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS – INVIABILIDADE DESSA ANÁLISE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – DECISÃO QUE SE REPORTA AOS FUNDAMENTOS QUE DERAM SUPORTE AO PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO – MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO – FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Não se revela viável, desse modo, em sede de ‘habeas corpus’, o pleito de progressão ao regime semiaberto. - […]” (HC 121.142 AgR/SP, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma). 



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Pedido de progressão para cumprimento de pena em regime semiaberto. Impossibilidade. Paciente que não reúne os requisitos para obtenção do benefício. Prática de falta grave, consistente na fuga do estabelecimento prisional. Ausência do requisito subjetivo. 3. Recurso a que se nega provimento” (RHC 110.621/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma). 



    São relevantes, ainda, as observações constantes do parecer da Procuradoria-Geral da Republica, cujo trecho transcrevo: 



    “[...]



    9. Por fim, importa ressaltar que, não obstante a afirmativa do recorrente de que ‘a progressão foi sugerida pela assistente social e pelo diretor da unidade prisional’, diante de seu ‘ótimo comportamento carcerário’, há vários precedentes dessa Corte Suprema no sentido de que ‘(…) a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador’ (RHC 121851, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 13/5/2014, DJe-116 de 17/6/2014).



    10. Do mesmo modo, Guilherme de Souza Nucci ensina que ‘a individualização é preceito constitucional, não podendo o legislador ordinário afastar o juiz das provas indispensáveis à formação do seu convencimento. Logo, se entender viável, deve o magistrado requisitar a realização do exame criminológico, especialmente para os autores de crimes violentos, não sendo obrigado a confiar no atestado expedido pela direção do presídio’ [NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo e Execução Penal. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 1020].



    11. Diante das particularidades do quadro processual do recorrente, portanto, não é possível vislumbrar hipótese de constrangimento ilegal” (pág. 7 do doc. eletrônico 40).



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator